Tribunal: TJDFT
Processo: 0799459-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESDOBRAMENTO FÁTICO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. AUSENTES DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso em voo e perda de conexão.
2. Na origem, as autoras ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a lhes pagar o valor de R$ 12.525,44 (doze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais e a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais. Narraram que adquiriram passagens aéreas para o trecho Campinas/Lisboa, com partida agendada para as 18h45 do dia 18/10/2023 e chegada às 8h do dia 19/10/2023. Explicaram que fariam conexão em Lisboa com destino a Marrakesh com saída prevista para as 12h30 e chegada ao destino final às 17h45, em razão de escala em Madri. Informaram que o segundo trecho foi comprado em empresa aérea diversa. Relataram que no dia do embarque, às 13h09, receberam e-mail da requerida informando que houve alteração no voo Campinas/Lisboa e que o novo horário de embarque seria às 21h, com chegada prevista para 10h45. Aduziram que o voo partiu às 21h29 e chegou a Lisboa às 11h46, razão pela qual não houve tempo hábil para embarque no voo com destino a Marrakesh. Afirmaram que em razão da perda da conexão, adquiriram bilhetes, por meio de milhas aéreas, para o trecho Lisboa/Casablanca e adquiram passagens para o trecho Casablanca/Marrakesh, tendo chegado ao destino final às 21h. Consignaram que as passagens emitidas por meio de milhas aéreas – 43 mil milhas, equivalem a R$ 7.138,00 e o valor referente ao segundo trecho foi de R$ 2.797,78. Argumentaram que a compra das passagens do trecho perdido foi feita em cima da hora, o que gerou stress, correria e angústia, restando caracterizada a necessidade de reparação por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70892498). Ofertadas contrarrazões (ID 70892501).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, as requerentes argumentaram que a responsabilidade civil do fornecedor (companhia aérea) é objetiva e não proveniente de falta de assistência, como consta da sentença. Defenderam que o atraso de 3h46 fez com que perdessem os voos internacionais subsequentes, acarretando prejuízo material consubstanciado na aquisição de novas passagens aéreas. Argumentaram que “passaram momentos de pura aflição, cansaço, indecisões, raiva” em razão de não saberem se poderiam gozar suas férias, programadas há mais de 1 ano. Pugnaram pela reparação dos danos materiais sofridos e pela fixação de indenização por danos morais.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Restou comprovado que houve atraso de 3h46 no embarque do voo operado pela recorrida, acarretando atraso na chegada ao destino, bem como que as recorrentes necessitaram adquirir novos bilhetes, também em outra companhia aérea, em substituição às passagens adquiridas anteriormente, para alcançarem o destino final. O atraso suportado pelas recorrentes, inclusive com a necessidade de aquisição de outra passagem, caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos materiais suportados pelo consumidor. Houve a prova do uso de 43.000 milhas, no valor estimado de R$ 7.138,00 e o valor em pecúnia referente ao segundo trecho de R$ 2.797,78. Neste sentido, o dano material experimentado é de R$ 9.935,78.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
9. No caso, as recorrentes não comprovaram a ocorrência de lesão extrapatrimonial em razão do atraso do voo. A previsão inicial de chegada ao destino era às 17h45, tendo as requerentes efetivamente chegado ao destino às 21h. O fato de as recorrentes terem adquirido as passagens “em cima da hora”, por si só, não se mostrou capaz de atingir sua honra, imagem ou dignidade, não passando de transtorno da vida cotidiana. Ressalte que as recorrentes conseguiram chegar ao seu destino no mesmo dia que o programado inicialmente, com pouco mais de 3 horas de atraso. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos às autoras, não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da requerida a reparação dos alegados danos morais.
10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.935,78, correspondente ao valor dos novos bilhetes adquiridos, corrigido monetariamente a partir da data do efetivo pagamento pelo IPCA (CC, art. 389, parágrafo único), e com juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406 do CC, e parágrafo único (redação incluída pela Lei no 14.905, de 2024) contados da citação.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.